Tribunal: TJDFT
Processo: 0743404-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743404-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: M. D. O. P. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNCIONAL DE SAÚDE LTDA contra a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida por MARCELO DE OLIVEIRA POSSUELO, para determinar que autorize e custeie a sua internação hospitalar, inclusive em UTI, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não tem obrigação de cobrir a internação hospitalar do agravado para além das doze primeiras horas, pois ainda não cumpriu o prazo de carência contratual. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, não vislumbro o atendimento de tais requisitos, pois o art. 35-C da Lei 9.656/98 preconiza que é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, assim entendidos quando implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, como o verificado na hipótese. Com efeito, consta dos autos de origem que o agravado, compareceu a emergência do Hospital Santa Marta, após tentativa de autoextermínio, e, após os resultados dos exames laboratoriais, foi solicitada a internação em leito de UTI, negada pela agravante, em razão da inobservância do prazo de 180 dias de carência. No entanto, o quadro de grave intoxicação constitui situação emergencial, a impor a cobertura de atendimento, independentemente do prazo de carência. Além disso, a internação hospitalar emergencial não pode ficar limitada às doze primeiras horas, conforme entendimento consolidado do STJ no enunciado de súmula n. 302. No tocante à fixação de multa, o seu pagamento ocorrerá apenas se descumprida a ordem judicial. Logo, este tema será aprofundado, oportunamente, na análise do mérito recursal. Ante o exposto, ausente o fumus bonis iuris, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça (art. 178, II do CPC). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator